Tribunal: TJDFT
Processo: 0724651-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724651-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE ALVES DE SOUZA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por E. M. A. L., menor representada por sua genitora J.A.S., contra despacho do il. Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, processo n. 0714556-54.2024.8.07.0001, na qual Sua Excelência oportunizou a parte comprovar a alegada hipossuficiência, ou recolher as custas. Confira-se (ID 202140023 da origem):e “1. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, colacionar aos autos documentos capazes de comprovar a alegada hipossuficiência econômica. 2. Alternativamente, caso queira desistir do pedido de Justiça Gratuita, traga a autora, no mesmo prazo, a guia e o comprovante de pagamento das custas iniciais. 3. Cumpra-se.” Aduz que não possui condições de arcar com as despesas processuais, e que já teria realizado a comprovação nos autos. Enfatiza que “em que pese é informado que a Requerente é advogada, sua atual condição financeira não permite que a própria arque com as custas judiciais.” Consertada a legitimação recursal no ID 60560208, vieram os autos conclusos. Decido. De início, determino que seja reautuado o presente recurso, para que conste como recorrente E. M. A. L., menor representada por sua genitora J.A.S. De outro lado, ressalto que o ato objurgado, ao fim e ao cabo, é um despacho de mero expediente, sem qualquer cunho decisório, voltado apenas a oportunizar que a parte autora comprovar a alegada hipossuficiência, ou recolher custas processuais. E, nos termos do art. 1001, do CPC: “art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.” Neste sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. DESPACHO DETERMINANDO A COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO ATENDIDO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DESPACHO. NÃO CONHECIMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, "no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção". 2. Instado a comprovar a gratuidade de justiça alegada, a parte recorrente apresentou documentos insatisfatórios, motivo pelo qual foi concedido novo prazo para comprovar a hipossuficiência ou providenciar o recolhimento do preparo, comando não atendido pela parte recorrente. Irresignada com a determinação de comprovação de sua situação econômica, a agravante opôs recurso de embargos de declaração em face do despacho que havia requisitado informações acerca de sua capacidade financeira. 3. Os despachos são pronunciamentos judiciais sem conteúdo decisório, não possuindo o condão de causar prejuízos à parte, portanto, irrecorríveis, nos termos do art. 1.001 do CPC. 4. Nos termos do art. 935, I do CPC, incumbe ao relator o dever de dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de provas, motivo pelo qual se mostra possível a determinação de comprovação da hipossuficiência da parte, sobretudo diante de incongruências verificadas nas manifestações da recorrente. 4.1. Preclusa a decisão, a apelante deixou de cumprir a determinação, motivo pelo qual o recurso foi considerado deserto, o que impõe o não conhecimento do apelo (art. Art. 1.007. § 4o do CPC). 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1863934, 00015729320088070016, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Caso eventualmente lhe seja negado o benefício pleiteado, aí sim, caberá agravo de instrumento. Por outro lado, como sabido, de acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;" Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, e o faço com amparo nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator